Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE, em face à decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e no bojo da ação n. 0726121-25.2018.8.07.0001, ajuizada por LUCIANO DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e ALNOISA DE FARIA COELHO. O agravante pretende a suspensão do processo de execução. Alegou que o valor cobrado pelos exeqüentes seria de R$ 228.898,56 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) e foram penhorados, via Bacenjud, R$ 22.268,35 (vinte e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Opôs embargos à execução, os quais foram julgados procedentes, em razão da ilegitimidade ativa dos executantes (herdeiros de quem defendem ser o verdadeiro credor). O fundamento é que o imóvel locado, do qual se originou a dívida em execução, pertenceria à pessoa diversa do de cujus. Diante disso, formulou, nos autos da execução, pedido para sua suspensão e até o trânsito em julgado da sentença dos embargos. Contudo, o juízo a quo suspendeu apenas a expedição de alvará dos valores constritos. Aduziu que “é totalmente desarrazoado que uma execução prossiga quando já reconhecido que os Agravados não possuem legitimidade para figurar ou pleitear o direito que funda a ação de execução de título extrajudicial. Ademais, não se pleiteia a extinção do processo, mas tão somente a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos à execução, eis que os Agravados interpuseram recurso de apelação ante a sentença que lhes foi desfavorável”. Além disso, poderá ter bens penhorados por tempo indeterminado, de forma que se mostraria desproporcional e sem razoabilidade a manutenção de constrição patrimonial decorrente de uma ação que os Autores não têm legitimidade para a sua propositura. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da execução e de qualquer medida expropriatória dos bens do agravante. No mérito, pugnou “seja provido o presente agravo de instrumento, para determinar a imediata suspensão da execução até o transito em julgado dos embargos à execução, afim de que se paralise qualquer medida expropriatória em desfavor do Agravante.” Preparo recolhido conforme ID 14010992. Intimado a se manifestar acerca da tempestividade do recurso, o agravante alegou que o expediente do sistema PJE certificou que o prazo final para protocolo do recurso seria até 04/02/2020. Entrou em contato com a equipe PJE/TJDFT e foi informado que a divergência de datas dos prazos, certificadas no expediente do processo, decorreu de erro do sistema. Por tais razões, seu recurso não poderia ser considerado intempestivo. Ao final, colacionou e-mail encaminhado por serviço de atendimento deste TJDFT com os diálogos do atendimento. (ID 14487302). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que a parte interpôs seu recurso um dia após o lapso de 15 dias úteis contados da ciência da decisão recorrida. Contudo, intimada a se manifestar acerca da intempestividade do agravo, alegou que foi levada a erro pelo próprio sistema deste Tribunal e colacionou print da tela do PJe e com a indicação de que o termo final de seu prazo seria 04/02/2020, mesma data de interposição do agravo. Com efeito, o art. 197 do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o . (grifei) Nas lições de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES[1]: “Informação equivocada disponibilizada na página oficial do tribunal na rede mundial de computadores, ainda que seja meramente informativa, não substituindo a publicação oficial, induz a parte em erro e permite a conclusão de justa causa para eventual perda de prazo (...)” No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ANDAMENTO PROCESSUAL DISPONIBILIZADO PELA INTERNET. CONTAGEM DE PRAZO. BOA-FÉ. ART. 183, §§ 1o E 2o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Hipótese em que não houve a veiculação, no print de acompanhamento processual, da publicação da decisão dos Embargos de Declaração, impossibilitando a interposição do recurso de apelação. 2. Com efeito, a disponibilização do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do processo. 3. A jurisprudência, coerentemente, deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário. 4. Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado pela internet, não é razoável frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1o e 2o, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorre de fato que não dependeu da vontade da parte. 5. No caso em discussão, é bom relembrar, o descumprimento não é alheio à vontade da parte, mas decorreu diretamente do aparente erro cometido pelo Judiciário. 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.324.432/SC (Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013) revendo posicionamento anterior, decidiu que, constatado erro ou omissão nas informações disponibilizadas no sistema eletrônico, prejudicando a parte, caracteriza-se sua boa-fé, atraindo a incidência do disposto no art. 183, §§ 1° e 2°, do CPC. 7 . Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 704.072/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 18/11/2015) Portanto, o recurso merece ser conhecido pelo menos nessa fase inicial, sem prejuízo da revisão do entendimento pelo Colegiado. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução, in verbis: “(...) No entanto, diante da sentença prolatada nos embargos à execução, suspendo a parte final da decisão de ID49609336 (expedição de alvará), até o julgamento final da sentença dos embargos à execução de no 07199299-83.2019.8.07.001.” A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não poderia aguardar o regular processamento do recurso. Além disso, do exame da decisão vergastada, verifica-se que o juízo determinou a suspensão da decisão de entrega do alvará relativo aos valores já penhorados. E não existiria nenhuma outra ordem de penhora de bens do recorrente, quiçá de seus rendimentos, razão porque não estaria caracterizado o receio de dano irreparável. Ausente um dos requisitos, incabível a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para que se manifestem no prazo legal, caso seja do seu interesse. Cumpridas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves. – 3.ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. pág. 385.